Tribunal: TJDFT
Processo: 0746610-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA CONSTANTE NA SENTENÇA. SERVIDORES E EMPREGADOS FILIADOS AO SINDICADO AUTOR. QUESTÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO INVIABILIDADE. ART. 508 DO CPC. UNICIDADE SINDICAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do critério da taxatividade para a interposição de agravo de instrumento, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 1.1. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do precedente segundo o qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.2. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado. 1.3. No caso em deslinde a questão impugnada pelo sindicato recorrente envolve discussão a respeito dos servidores e empregados efetivamente beneficiados pela sentença condenatória proferida nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública, por meio da qual foi imposta ao Distrito Federal obrigação de pagar concernente a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas no âmbito administrativo. 1.4. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior, sobretudo diante da necessidade de definição a respeito dos legitimados para instaurar o incidente de cumprimento de sentença destinado à satisfação do crédito. Recurso conhecido.
2. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi determinado que a listagem de servidores e empregados beneficiados pela sentença proferida em ação coletiva a ser apresentada pelo Distrito Federal, para viabilizar o início do incidente de cumprimento de sentença, deve se restringir aos filiados do sindicato autor.
3. O sindicato recorrente argumenta em suas razões recursais que a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de quantias referentes a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas pela Administração Pública deve favorecer toda a categoria representada pela entidade sindical. 3.1. O ente público devedor, a seu turno, sustenta que a referida condenação deve se limitar aos servidores e empregados filiados ao sindicato autor, em virtude da necessidade de respeito ao princípio da unicidade sindical.
4. Diante da limitação subjetiva promovida na sentença passível de cumprimento e considerando que o acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível, que a manteve, já transitou em julgado, não há como ser acolhida a pretensão recursal veiculada pelo sindicato recorrente para modificar os contornos subjetivos da demanda, pois a questão se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que somente podem ser afastados por meio de ação rescisória (art. 966 do CPC). 4.1. É perceptível, assim, que a condenação aludida se restringe aos servidores e empregados filiados ao sindicato autor.
5. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, sendo certo que a apreciação das alegações suscitadas pelo sindicado recorrente caracterizaria desrespeito à sentença transitada em julgado. 5.1. É necessário observar, no caso concreto, o teor da regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil.
6. Independentemente da existência do aludido óbice de ordem processual referente aos efeitos da coisa julgada, a sentença proferida nos autos da ação coletiva não teria como beneficiar servidores e empregados filiados a outros sindicatos, como pretende o recorrente, em respeito ao princípio da unicidade sindical, de modo que fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular.
7. Recurso conhecido e desprovido.